Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-78.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. CONSTITUCIONALIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA.
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3112/DF).
3.Comprovadas a autoria e a materialidade do delito mantém-se a condenação. Mera alegação do apelante, de que sofria ameaças, não permite reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de excludente da culpabilidade.
4. Dosimetria da pena realizada de forma adequada. Impossível a redução da pena aquém do mínimo legal por força de atenuantes (Súmula 231 do STJ).
5. Apelação conhecida e desprovida.